Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-73.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO EM RESIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REGIME INICIAL MAIS SEVERO. ADEQUAÇÃO. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação. Permite-se a valoração da circunstância judicial da culpabilidade em razão de ter sido cometido o crime de furto dentro da residência da vítima, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal) protege a incolumidade do domicílio. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização. A reincidência do réu e a valoração negativa de três circunstâncias judiciais são fundamentos idôneos para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso.